Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43414313, MARIA DE LOURDES VALENTE SOUZA, JEFFERSON BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ERIANA RODRIGUES DE SOUZA, ALLAN LEONARDO BARBOSA DE SOUZA, DIEGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, THIERRY FELIPE VALENTE DE SOUZA e ADÃO VALENTE RODRIGUES DE SOUZA foram admitidos à sucessão processual de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA. Consta ainda que o SINDIRETA requereu o cancelamento do PCT n. 0712730-64.2022.8.07.0000, expedido em favor de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, com a expedição de requisições de pequeno valor em favor de seus sucessores. Na decisão lançada no ID: 43414313, este Relator determinou equivocadamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do crédito de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, o que gerou a apresentação de impugnações pelas partes a respeito dos cálculos judiciais de ID: 44869468. O SINDIRETA, por fim, informou que os sucessores processuais de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA renunciaram ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de expedições de requisições de pequeno valor (ID: 50586334). Pois bem. A decisão de ID: 29781728, exarada em 08/10/2021, homologou os cálculos judiciais os quais serviram de base para expedição do requisitório em favor de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA. É dizer, os cálculos já foram homologados, estando a citada decisão preclusa. Outrossim, é certo que o valor do salário-mínimo a ser considerado para fins de expedição de RPV é o vigente à época da homologação dos cálculos. Nesse quadro, não cabe discussão a respeito dos cálculos judiciais já homologados. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MARIA DE LOURDES VALENTE SOUZA, JEFFERSON BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ERIANA RODRIGUES DE SOUZA, ALLAN LEONARDO BARBOSA DE SOUZA, DIEGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, THIERRY FELIPE VALENTE DE SOUZA e ADÃO VALENTE RODRIGUES DE SOUZA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Cancele-se o PCT n. 0712730-64.2022.8.07.000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores processuais de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, no limite total de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Observe-se o montante do salário-mínimo vigente à época da homologação dos cálculos de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA. Brasília, 25 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador